Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-57.2021.8.11.0048
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-57.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 487.030.791-04 (APELADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C CANCELAMENTO DO SUSPOSTO E INDEVIDO CONTRATO COM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES – CITAÇÃO DA SOCIEDADE INCORPORADA EXTINTA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – ATO REALIZADO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
(§1odo art. 246 do CPC).

Não demonstrada a contratação alegada, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve ser definido com razoabilidade e proporcionalidade, para atender à função punitiva e pedagógica da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C CANCELAMENTO DO SUSPOSTO E INDEVIDO CONTRATO COM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pela por JOSE FRANCISCO RIBEIRO, em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, conforme fundamentação supra, para:

a) DECLARAR inexistente a relação jurídica, bem como qualquer dívida relativa ao contrato no. 184930158 (objeto da presente lide), do autor para com o réu.

b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

3.2. Pela sucumbência, considerando que a parte autora decaiu minimamente do seu pedido, fica a parte requerida condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixos em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil.

O apelante defende que não foi validamente citado nos autos, uma vez que o Banco Santander (Brasil) S/A incorporou integralmente o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, e a citação se deu de forma equivocada perante este último. Pede a declaração da nulidade de todos os atos processuais, com retorno dos autos à fase citatória.

Afirma que os descontos indevidos não são suficientes para causar abalo moral e sim mero aborrecimento.

Subsidiariamente, pede redução desta verba.

Contrarrazões no Id. 144312775.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Desconto Indevido em Conta Corrente c/c Cancelamento do Suposto e Indevido Contrato com de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição em Dobro e Pedido julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a relação jurídica, bem como qualquer dívida relativa ao contrato n. 184930158; condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 de danos morais; e ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

O apelante alega que foi finalizada a integral incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado pelo Banco Santander (Brasil) S/A, e este tornou-se responsável pela administração de todos os contratos de consignados.

Defende que não foi validamente citado nos autos, uma vez que o ato se deu após a incorporação e perante a sociedade incorporada (Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A), ou seja, após sua extinção. Pede a declaração da nulidade de todos os atos processuais, com retorno dos autos à fase citatória.

Apesar das razões trazidas pelo banco apelante, consta dos extratos do INSS (Id. 144312752) que o contrato de empréstimo foi realizado por ‘Banco Olé Consignado’, e por força da teoria da aparência, não há como exigir do consumidor o conhecimento de grandes operações empresariais ou mesmo o conhecimento específico sobre a responsabilidade de cada um dos bancos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
TEORIA DA APARÊNCIA
– PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A teoria da aparência confere aos Bancos que firmam parceria comercial a legitimidade para figurarem no polo passivo da lide. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé. (N.U 1001461-74.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Quanto à citação, conforme certificado no Id. 144312762, a citação do apelante foi realizada via sistema PJE, em conformidade com o art. 246, caput e § 1o do CPC e § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Sobre a matéria, o STJ possui o entendimento de que, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2o da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

Dessa maneira, como o banco incorporador estava responsável por todos os contratos de empréstimos consignados, cabia a ele a atualização dos bancos de dados do Poder Judiciário.

Além disso, diferente do que alega a parte apelante, não trouxe qualquer documento que indicasse o procedimento ou mesmo a data da realização da incorporação. Logo, não há como acolher a alegação de nulidade de citação.

No mais, o
autor alega na inicial que não reconhece o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

O art. 373, II, do CPC, enuncia que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, o autor comprovou os abatimentos realizados e o réu
não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou outro documento que o atestasse.

Assim, a dívida deve ser declarada inexistente.

Por conseguinte, é evidente a falha na prestação do serviço, e as deduções na aposentadoria com origem em avença que o autor desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
(AP 1001048-61.2018.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/11/2020)

E ainda:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso

e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022